Tribunal: TJDFT
Processo: 0720510-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720510-60.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELINGTON APARECIDO NEVES - MANUTENCAO DE MAQUINAS - ME, JHONATHAS APARECIDO GUIMARAES SUCUPIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O A parte agravada BANCO BRADESCO SA colaciona procuração de ID 13535751 e requer vista dos autos pelo prazo de 15 (quinze) dias. Ocorre que o feito encontra-se pautado para julgamento no dia 22/01/2019, a procuração encartada é de 4/10/2018 e os autos são eletrônicos. Ademais, o advogado substabelecido recebe o processo da maneira em que se encontra. Destarte, indefiro o pedido de vista dos autos e mantenho o feito pautado. P. I. Brasília, 13 de janeiro de 2020 17:03:21. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora